Tribunal: TJMT
Processo: 1035807-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035807-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 702.303.741-15 (RECORRIDO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), ADR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 50.111.963/0001-30 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.102.128/0001-45 (RECORRENTE), FABIANO SALINEIRO - CPF: 170.195.288-21 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA PELA INTERNET. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea à restituição de R$ 7.160,28 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da recusa de reembolso integral de passagens aéreas adquiridas pela internet e canceladas dois dias após a compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor à compra de passagens aéreas realizada pela internet, mesmo quando adquiridas em tarifa promocional com restrições de reembolso; e (
ii
) estabelecer se a recusa de restituição integral do valor pago configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e interesse social.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, inclusive às compras de passagens aéreas efetuadas por meio eletrônico.

O cancelamento solicitado dentro do prazo de sete dias após a contratação garante ao consumidor a restituição integral dos valores pagos, sendo abusivas e nulas as cláusulas contratuais que restrinjam esse direito.

A alegação de aquisição de passagem na modalidade tarifária restritiva não afasta a incidência de norma cogente de proteção ao consumidor.

A negativa de reembolso integral caracteriza falha na prestação do serviço e impõe ao consumidor a necessidade de despender tempo e recursos para solucionar problema criado pelo fornecedor, configurando dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequada a redução do montante fixado na sentença para quantia compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se à compra de passagens aéreas realizada pela internet, assegurando ao consumidor o reembolso integral quando exercido dentro do prazo legal.

Cláusulas tarifárias que restrinjam ou afastem o direito de arrependimento são abusivas e nulas quando a contratação ocorre fora do estabelecimento comercial.

A recusa injustificada de cancelamento e restituição de valores pagos por passagem aérea adquirida pela internet configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 49 e 51, I e IV; CC, art. 740; Lei n.o 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1076795-44.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024,
publ
. 23.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1064680-88.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15.04.2024,
publ
. 18.04.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais que lhe movem ADRIANO OLIVEIRA MARTINS e ADR PARTICIPACOES LTDA, em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 342496860), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.160,28 (sete mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 342496867), a parte Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, sustenta a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, defendendo a legalidade da retenção de valores, uma vez que as passagens foram adquiridas na modalidade "Light", que possui regras tarifárias específicas e restritivas quanto ao reembolso, das quais os Recorridos teriam plena ciência no momento da compra. Afirma que a negativa de reembolso integral se deu em estrito cumprimento contratual e das normas da ANAC, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Ademais, combate a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o qual não enseja reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 342496872), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a conduta da Recorrente foi abusiva e contrária ao direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Legislação Aplicável e do Dever de Reembolso

Inicialmente, afasto a tese da Recorrente quanto à prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a solução da presente controvérsia. Embora o CBA seja uma norma específica que regula o transporte aéreo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo consumerista, cujas normas são de ordem pública e interesse social, conforme mandamento constitucional (art. 5o, XXXII, e 170, V, da CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo doméstico, o Código de Defesa do Consumidor prevalece, por ser a legislação que melhor tutela os interesses do consumidor, parte vulnerável na relação. A aplicação de convenções internacionais ou do CBA restringe-se, em regra, a aspectos não abrangidos pelo CDC ou a cenários de voos internacionais, o que não é o caso dos autos.

No mérito propriamente dito, a questão central reside na aplicabilidade do direito de arrependimento. Restou incontroverso nos autos que os Recorridos adquiriram as passagens aéreas em 20 de julho de 2024 (ID 342496479) por meio de canal eletrônico e solicitaram o cancelamento em 22 de julho de 2024 (
IDs
342496480 e 342496481), ou seja, apenas dois dias após a compra.

Tal situação se amolda perfeitamente à hipótese prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras realizadas pela internet.

Dispõe o referido artigo:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

A jurisprudência desta Terceira Turma Recursal é firme no sentido de reconhecer o direito de arrependimento nas contratações de passagens aéreas realizadas pela internet, assegurando ao consumidor o reembolso integral do valor pago quando exercido o cancelamento dentro do prazo legal. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA CIA AEREA. ARREPENDIMENTO DA COMPRA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELA CIA AÉREA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1076795-44.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)

A alegação da Recorrente de que se tratava de tarifa promocional "Light", com restrições de reembolso, não tem o condão de afastar a incidência de norma cogente e de ordem pública. Qualquer cláusula contratual que limite ou impossibilite o exercício do direito de arrependimento, garantido por lei, é considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do CDC. A liberdade de contratar não é absoluta, encontrando seus limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que, em matéria de consumo, visam proteger a parte mais fraca da relação.

Adicionalmente, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o cancelamento foi solicitado com 16 (dezesseis) dias de antecedência da data do voo de ida (08/08/2024). Este período é mais do que suficiente para que a companhia aérea pudesse renegociar os assentos, não havendo demonstração de qualquer prejuízo efetivo que justificasse a retenção de quase a totalidade do valor pago.

A conduta da Recorrente, nesse contexto, também viola o disposto no artigo 740 do Código Civil, que assegura ao passageiro o direito de rescindir o contrato de transporte antes do início da viagem, com a devida restituição, desde que a comunicação seja feita em tempo hábil para a renegociação.

Dessa forma, a manutenção da condenação à restituição integral da quantia paga, no montante de R$ 7.160,28 (sete mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos), é medida que se impõe, por refletir a correta aplicação do direito e a justa reparação do dano material sofrido.

Da Configuração do Dano Moral e da Análise do Quantum Indenizatório

A Recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a situação narrada se circunscreve a um mero dissabor cotidiano, decorrente de descumprimento contratual. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A conduta da companhia aérea, ao negar um direito expressamente previsto em lei – o de arrependimento –, e ao impor ao consumidor um ônus desproporcional, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional para resolver uma questão que poderia e deveria ter sido solucionada administrativamente, extrapola o mero aborrecimento. Tal comportamento se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo próprio fornecedor constitui um dano indenizável. O tempo é um recurso finito e valioso, e a sua perda forçada em razão da desídia do fornecedor configura uma lesão a um bem juridicamente tutelado.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece que a recusa injustificada de cancelamento e restituição de passagem aérea adquirida pela internet, mesmo quando exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET - PLEITO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - RESISTÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM CANCELAR E RESTITUIR O VALOR DOS BILHETES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2- Restando demonstrado nos autos que o consumidor desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4- Faz jus a reclamante da devida restituição do valor da passagem após o cancelamento, nos termos determinados pela sentença. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1064680-88.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024).

O consumidor foi obrigado a despender seu tempo e energia, primeiro em tentativas frustradas de contato e solução amigável, e, posteriormente, com a contratação de advogados e o ajuizamento de uma ação judicial, tudo para fazer valer um direito que lhe era inegável desde o início. Essa via-crúcis imposta ao consumidor, que se vê em situação de impotência perante a estrutura da grande empresa, gera angústia, frustração e um sentimento de injustiça que configuram, sem sombra de dúvida, o dano moral.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, entendo que a r. sentença merece um pequeno reparo. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora arbitrado com o intuito de coibir a conduta ilícita, revela-se, a meu ver, um tanto elevado para as circunstâncias específicas do caso.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso em tela, o dano extrapatrimonial se concentrou, fundamentalmente, na frustração e na perda de tempo útil do consumidor, não havendo nos autos comprovação de outros desdobramentos mais graves, como a perda de um compromisso profissional inadiável ou uma situação de extremo desamparo.

Nesse contexto, e considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra mais adequada e proporcional, pois cumpre a dupla função de compensar o Recorrido pelos transtornos sofridos e de servir como sanção à Recorrente, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026